Tribunal: STF
Processo: ARE 1282325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL LOCAL E DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS, EX VI DO ARTIGO 152 DA LEI 8.069/90. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO.
    DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa: 
    “ECA. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO. PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO SEM ATIVIDADES EXTERNAS. ADEQUAÇÃO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos atos infracionais, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade do fato e com as condições pessoais do infrator. 2. Não é possível alegar fragilidade da prova quando os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação, ainda que não tenham presenciado o ocorrido, trazem as informações recebidas para chegar aos responsáveis pelo homicídio, sendo que tais deoismentos estão em consonância com a palavra da irmã da vítima que detalhou o envolvimento do infrator com a vítima e a razão do desentendimento entre ambos em relação ao automóvel roubado pelo infrator, sendo que o álibi por ele usado para negar o envolvimento com o homicídio não encontrou eco na palavra das testemunhas. 3. Tratando-se da prática de ato infracional gravíssimo e de um jovem que revela desajuste pessoal, insensibilidade moral e extrema ousadia, torna-se imperiosa a aplicação da medida socioeducativa de internação, pois o jovem necessita ser reeducado e perceber o juízo de reprovação da sociedade pela conduta desenvolvida, a fim de que aprenda a respeitar a vida dos seus semelhantes. Recurso desprovido.” 
    Os embargos de declaração opostos não foram providos e o apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contudo, o recurso não foi conhecido por este Supremo Tribunal Federal, porquanto o acórdão recorrido foi publicado em 29/04/2019, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 17/05/2019. 
    O agravo regimental interposto também não foi conhecido, pois a parte recorrente foi intimada do ato decisório em 18/08/2020, tendo o agravo regimental sido interposto somente em 1º/09/2020. 
    Sobrevieram os presentes embargos de declaração, nos quais a parte embargante sustenta que “na hipótese, [se trata] de recurso de natureza civil, por se tratar de recurso interposto no âmbito da Justiça da Infância e Juventude, decorrente de representação pela suposta prática de ato infracional, devendo, portanto, ser aplicado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no Código de Processo Civil (art. 1.070, do CPC), e não o prazo em dias corridos previsto na norma processual penal”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Deveras, a tese levantada nos embargos declaratórios, quanto à existência de vício no decisum objurgado não se sustenta.
    Analisados os autos, verifica-se que os prazos estabelecidos na Lei 8.069/90 e os prazos aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, ex vi do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:
    “Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. 
    § 1º É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
    § 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)“
    Assim, ressoa inequívoca a intempestividade do recurso extraordinário interposto perante o juízo de origem, bem como do agravo regimental, mercê da inobservância das prescrições legais. Nesse sentido: ARE 1.142.250, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/08/2018 e ARE 1.262.683, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/07/2020.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente